Tribunal: STF
Processo: AI 198631
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-11
Data de publicação: 1997-11-11

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: prequestionamento: embargos
de declaração (Súmula 356).
A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas
discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu
exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante
embargos declaratórios (Súmula 356); mas, o entendimento, adotado no
STJ, de que a oposição dos embargos não afasta, em tais hipóteses, a
falta de prequestionamento (devendo a parte, caso persista a
omissão, suscitar contrariedade ao art. 535 do Cód. Proc. Civil),
embora conflitante com a orientação refletida na Súmula 356 do STF -
e, por via de conseqüência, com sua fonte normativa (CF, arts. 102,
III, e 105, III) -, não ofende as garantias constitucionais da ampla
defesa, do acesso ao Judiciário e do devido processo legal, únicas
invocadas no recurso extraordinário.